Tribunal: TJBA
Processo: 8021613-22.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021613-22.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCELO AUGUSTO GAZAR BARBALHO FILHO Advogado(s): WASHINGTON ANDRADE DO ESPIRITO SANTO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS. EDITAL Nº 04/2022. APROVAÇÃO PARA O CARGO DE PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. RESULTADO HETEROIDENTIFICAÇÃO. NULIDADE DO ATO QUE INDEFERIU A INSCRIÇÃO DO CANDIDATO. ADC 41/DF STF. DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8021613-22.2023.8.05.0000, em que figuram como apelante MARCELO AUGUSTO GAZAR BARBALHO FILHO e como apelada SECRETÁRIO DA SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .